Tribunal: TJBA
Processo: 8022917-19.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8022917-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ATANAEL LUCAS MENDES NUNES

Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, LARA REGINA MARQUES VAZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS.
RECORRENTE
QUE, NA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR, FORA DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, EM CONCURSO MATERIAL
.
EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE EFETIVADA. DECISÃO RECORRID
A
QUE REJEITOU PLEITO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS REALIZADO PELA DEFESA.

TESE RECURSAL DEFENSIVA
QUE NÃO MERECE GUARIDA.
DECISUM
FUSTIGADO QUE DEVE SER MANTIDO INCÓLUME
.
É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA HODIERNA O ENTENDIMENTO DE NÃO HAVER NULIDADE PROCESSUAL, EM FUNÇÃO DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS REQUERIDAS PELA DEFESA, POIS O MAGISTRADO, QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, PODE, DE MANEIRA FUNDAMENTADA – COMO OCORRERA NO CASO CONCRETO –, INDEFERIR A REALIZAÇÃO DAQUELAS
QUE CONSIDERAR MERAMENTE PROTELATÓRIAS.

HIPÓTESE SOB EXAME NA QUAL RESTA ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONSUBSTANCIANDO-SE ELUCIDADOS OS ELEMENTOS REFERENTES À PARTICIPAÇÃO DO ORA RECORRENTE NA EMPREITADA DELITIVA – O QUE TORNA INOPORTUNO O REQUERIMENTO EFETUADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO FUSTIGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Atanael Lucas Mendes Nunes
, face à decisão proferida pelo MM. Ju
iz
da
1ª
Vara
de Auditoria Militar
da Comarca de
Salvador
/Ba
, Dr.
Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira,
que
indeferiu a reprodução simulada dos fatos, requerida pela defesa, tendo em vista o encerramento da instrução processual e o caráter inoportuno do pedido, posto que já elucidados os fatos pertinentes à participação do ora Recorrente no evento criminoso
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos
da Ação Penal Militar nº 8150164-51.2022.8.05.0001,
que
no dia 29.06.2022, o ora Recorrente, na condição de Policial Militar e em companhia de outros colegas de farda,
supostamente
praticou os crimes de extorsão mediante sequestro, roubo majorado, invasão de domicílio e denunciação caluniosa
.
Ofertada e recebida a Denúncia, bem como devidamente instruído o feito, sobreveio requerimento, formulado pela defesa do ora Insurgente, pleiteando a reprodução simulada dos fatos. Tal
pedido
foi indeferido pelo
decisum
vergastado, sob o argumento de ser “inoportuno”, tendo em vista o encerramento da instrução, com “a devida e pertinente elucidação dos fatos.”

3.
RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado com a decisão
de indeferimento, o ora Irresignado manejou Recurso em Sentido Estrito, arguindo, em apertado resumo, a verificação,
in casu
, de “diversas contradições que poderão ser dirimidas na reprodução simulada dos fatos” e afirmando, nessa senda, a ocorrência de cerceamento de defesa.

4.
PARECER MINISTERIAL.

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer, pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal
Stricto Sensu
. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora
Nivea Cristina Pinheiro Leit
e
, o
Parquet
argumenta
que
“tendo em vista que a defesa se limitou a aduzir abstratamente a respeito da necessidade da reprodução simulada dos fatos, não apontando concretamente qualquer motivo ou fato sob o qual a medida pudesse recair ou qualquer prejuízo suportado ante a sua ausência, resta caracterizada a desnecessidade da medida, sendo esta meramente protelatória em razão do lastro probatório que consubstancia a decisão.”

5.
FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

Com efeito, sobre o tema em debate, a jurisprudência dominante que prevalece no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, assevera que “Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.”
Ainda nessa senda, observa-se que “o indeferimento de pedido de produção de prova, no caso, reprodução simulada, quando devidamente motivado, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade motivada o critério norteador do juízo de necessidade
.”

6.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO,
MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO FUSTIGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8022917-19.2024.8.05.0001
, tendo como
Recorrente

Atanael Lucas Mendes Nunes

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11